Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. ART. 44 DO CP. VEDAÇÃO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, § 3o, do Código Penal.
2. Não há irregularidade na decisão que obsta o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se, apesar de não ser reincidente, ostenta o réu duas condenações pela prática de crime de furto, porquanto em tais condições a medida não se mostra socialmente recomendável.
3. Apelação conhecida e desprovida.